Tribunal: TJES
Processo: 5040323-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040323-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: THIAGO PASSOS CARVALHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040323-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: THIAGO PASSOS CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré,
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão do extravio temporário da bagagem do autor, ora recorrido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 13557684), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relato.

V O T O

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença vergastada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica em análise é inequivocamente de natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da empresa recorrente, portanto, é objetiva, prescindindo da aferição de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

A recorrente busca a reforma da sentença, sustentando, em suma, a ausência de conduta ilícita, ao argumento de que a bagagem do recorrido foi restituída dentro do prazo administrativo estabelecido pela ANAC, e que o evento não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Alternativamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

As teses recursais não merecem prosperar.

A falha na prestação do serviço é manifesta. O contrato de transporte aéreo implica uma obrigação de resultado, qual seja, a de transportar o passageiro e sua bagagem, incólumes, ao destino contratado. O extravio, ainda que temporário, da bagagem despachada constitui, por si só, um descumprimento contratual e uma falha no serviço prestado. O fato de a restituição ter ocorrido dentro de um prazo regulamentar administrativo não tem o condão de elidir a responsabilidade civil pelo dano já consumado durante o período em que o consumidor esteve privado de seus pertences.

A análise do dano moral, no caso concreto, transcende a simples perda de objetos. Da detida análise das provas, extrai-se uma nuance de extrema relevância, que agrava a conduta da recorrente e intensifica o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo recorrido. Conforme narrado e comprovado, o autor, de profissão tatuador, viajava para participar de um evento profissional, e a bagagem extraviada continha seus equipamentos de trabalho. A privação de seus instrumentos essenciais em um momento crucial não apenas frustrou a legítima expectativa do consumidor, mas o impediu de exercer sua atividade profissional, gerando angústia, aflição e potencial prejuízo à sua imagem profissional.

A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, os meros dissabores do cotidiano. A quebra da confiança, a incerteza e a impossibilidade de trabalhar em um evento para o qual se programou configuram um dano moral
in re ipsa
, que decorre da própria gravidade do ato ilícito. A ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, notadamente à sua paz de espírito, à sua honra profissional e à sua dignidade, é patente.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável, proporcional e adequada às particularidades do caso. A fixação deste valor considera a gravidade da conduta da ré, a extensão do dano suportado pelo autor – que, reitero, foi privado de seus instrumentos de trabalho –, a capacidade econômica da ofensora, e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito para a vítima. O montante está em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos de falha grave na prestação de serviço de transporte aéreo.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida deve e que se impõe.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)